Tribunal: TJSP
Processo: 1011721-06.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".